Tribunal: TJES
Processo: 5006690-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006690-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006690-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA

TERCEIRA INTERESSADA:
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da Serventia não-oficializada, nos autos do processo n. 0009363-86.2013.8.08.0024, ajuizado por
TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA
.

Em suas razões (ID n. 2987584), o Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada padece de flagrante ilegalidade, pois proferida sem oportunizar ao Estado o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que a Serventuária não foi parte do processo não há título quanto a este ponto e o Estado não teve a oportunidade de discutir qualquer fato ou razão de direito quanto a esta suposta condenação.

Afirma que o título é ilíquido, haja vista a necessidade de apuração exata do valor a ser pago, pois, pois diversos atos processuais foram praticados após a oficialização da serventia pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de forma que estes não poderiam ser cobrados do Estado em razão de isenção legal, conforme previsão do inciso V do artigo 20 da Lei nº 9.974/2013.

Sustenta que há confusão patrimonial no caso, pois, com a oficialização da serventia (em 28/11/16), o Estado do Espírito Santo passou a ocupar as qualidades de credor e devedor e, a partir de então, qualquer condenação ao pagamento de custas processuais estaria extinta de plano.

Defende que deve haver analogia com o caso da ADPF 194, em que o Excelso Supremo Tribunal Federal confirmou a isenção da União ao pagamento de emolumentos.

Ante o exposto, pugnou pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de afastar a obrigação do Estado de arcar com custas judiciais referentes à 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória.

No ID n. 3072542, decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo apenas a terceira interessada apresentado instrumento procuratório (ID n. 3471871).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator - Sessão 27/02/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da Serventia não-oficializada, nos autos do processo n. 0009363-86.2013.8.08.0024, ajuizado por
TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA
.

Em suas razões (ID n. 2987584), o Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada padece de flagrante ilegalidade, pois proferida sem oportunizar ao Estado o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que a Serventuária não foi parte do processo não há título quanto a este ponto e o Estado não teve a oportunidade de discutir qualquer fato ou razão de direito quanto a esta suposta condenação.

Afirma que o título é ilíquido, haja vista a necessidade de apuração exata do valor a ser pago, pois, pois diversos atos processuais foram praticados após a oficialização da serventia pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de forma que estes não poderiam ser cobrados do Estado em razão de isenção legal, conforme previsão do inciso V do artigo 20 da Lei nº 9.974/2013.

Sustenta que há confusão patrimonial no caso, pois, com a oficialização da serventia (em 28/11/16), o Estado do Espírito Santo passou a ocupar as qualidades de credor e devedor e, a partir de então, qualquer condenação ao pagamento de custas processuais estaria extinta de plano.

Defende que deve haver analogia com o caso da ADPF 94, em que o Excelso Supremo Tribunal Federal confirmou a isenção da União ao pagamento de emolumentos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais em favor da terceira interessada (Sra. Inês), em razão da sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada pelo Ente Público.

Entendo que não deve ser modificado o entendimento já apresentado quando do exame do pedido de efeito suspensivo (ID n. 3072542).

O caso em questão trata de uma situação peculiar, em que a Serventia não era Oficializada até novembro de 2016, de forma que incumbe ao Estado, ora Agravante, arcar com o pagamento das custas em favor da escrivã responsável. Isso porque os cartórios nessa situação são mantidos por recursos dos próprios delegatários, inexistindo dispêndio de recursos públicos, de forma que deve a serventuária reaver o valor anteriormente custeado.

Ademais, a própria Lei Estadual nº 9.974/2013 disciplina que o Estado responderá às custas processuais nesse regime:

Art. 20.

[...]

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

Do mesmo modo, não merece prosperar o argumento no sentido que seria possível utilizar o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 194, eis que a matéria definida no Excelso Supremo Tribunal Federal é atinente apenas ao pagamento de emolumentos em face de cartórios extrajudiciais mantidos pelos Estados por meio de delegação.

Na hipótese dos autos, contudo, trata-se de pagamento de custas processuais remanescentes em favor de escrivã titular de cartório judicial não oficializado, hipótese completamente distinta da
ratio decidendi
aplicada no precedente apresentado pelo Agravante.

Dessa forma, a Lei Estadual nº 9.974/2013, acima citada, cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida por ora, isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada, como ocorreu na hipótese da demanda originária. Sobre a hipótese de constitucionalidade, trago à colação o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749). Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em Lei, respeitados os direitos dos atuais titulares. 5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. 6. Dos honorários: Correto o argumento recorrente que destaca a impropriedade na fixação sumária de honorários. Na existência de condenação em valores, descabe a fixação de honorários com base no valor da causa, e em se tratando de sentença ilíquida, correto o entendimento exposto no sentido de que os honorários sucumbenciais devam ser arbitrados em sede de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC/2015), com base no valor da condenação. 7. Remessa e apelo conhecidos para implementar a reforma parcial da sentença impugnada. Unânime. (TJES; APL-RN 0042878-49.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 18/10/2021; DJES 26/10/2021)

Acerca da possibilidade de pagamento de custas, este Egrégio Tribunal de Justiça já vem se manifestando sobre a questão de forma exaustiva, mantendo a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas à Serventia não oficializada, veja-se:

[...] 3. Muito embora a Lei nº 9974/2013 isente, de fato, a Fazenda Pública - e aqui se compreende também as autarquias estaduais - do pagamento de custas processuais, o § 1º do art. 20 da mesma Lei excepciona tal regra em se tratando de serventias não oficializadas. 2. Recurso desprovido. (TJES; AC 0022361-57.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/09/2021; DJES 08/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício - Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. ... Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0014978-33.2008.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 27/04/2021; DJES 28/06/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS INDEVIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A autoridade coatora não deve ser condenada a arcar com o pagamento das custas remanescentes ou sucumbenciais, na medida em que sua atuação se estabelece tão somente na condição de representante da Pessoa Jurídica de Direito Público. II. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. lV. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. V. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da referida taxa, corolário da derrota na causa, não afronta a norma da proibição da reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. VII. Reforma, de ofício, da Sentença combatida, para condenar o ESTADO DO Espírito Santo ao pagamento das custas remanescentes. (TJES; Apl 0010298-92.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/10/2019; DJES 28/10/2019)

Ademais, a natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial previsto no artigo 381 do Código Civil, haja vista que a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor é o ora Agravante, tratando-se de pessoas distintas.

Em igual sentido, não há que se falar em iliquidez do título, eis que o valor já foi objeto de cálculos e, inclusive, homologado pelo juízo de origem, com determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor, na forma da decisão agravada, de forma que não subsiste o argumento em questão.

Por fim, não há que se falar em ajuizamento de demanda pela própria interessada, eis que a discussão em tela se trata de custas decorrentes a atividade no processo judicial, como já pontuado anteriormente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006690-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA

TERCEIRA INTERESSADA:
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS DEVIDAS. ART. 20 DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13
.
AFASTA ALEGADA CONFUSÃO. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM APDF N. 194 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O caso em questão trata de uma situação peculiar, em que a Serventia não era Oficializada até novembro de 2016, de forma que incumbe ao Estado, ora Agravante, arcar com o pagamento das custas em favor da escrivã responsável. Isso porque os cartórios nessa situação são mantidos por recursos dos próprios delegatários, inexistindo dispêndio de recursos públicos, de forma que deve a serventuária reaver o valor anteriormente custeado. Discplina do § 1º do artigo 20 da Lei nº 9.974/13.

2. A Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja presunção de constitucionalidade deve ser mantida por ora, isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada, como ocorreu na hipótese da demanda originária.

3. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial previsto no artigo 381 do Código Civil, haja vista que a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor é o ora Agravante, tratando-se de pessoas distintas.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.